Tribunal: TJSP
Processo: 1501430-49.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da acusada pelo delito. 2. Não incidência do redutor previsto no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta redução. 4. Circunstâncias do caso que impõem o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal da acusada pelo delito. 2. Não incidência do redutor previsto no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta redução. 4. Circunstâncias do caso que impõem o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.